Tribunal: TJMT
Processo: 1016014-77.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016014-77.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOJA DOS OCULOS LTDA - CNPJ: 44.040.482/0002-60 (RECORRENTE), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016014-77.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Município de Sinop

Recorrido(s):

Loja dos Óculos LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA.

MULTA APLICADA PELO PROCON. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTERIOR A PROLAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto as preliminares arguidas pelo Recorrente de cerceamento de defesa e inexistência de citação válida, verifico nos autos que o Município de Sinop foi intimado da decisão que declinou a competência ao Juizado Especial Cível, conforme consta na aba de ‘expedientes’ do sistema PJE:

De modo que não prospera a alegação de que tomou conhecimento da ação judicial somente da intimação da sentença.

2. Ademais, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato comprovado documentalmente o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

3. O presente caso se trata de Ação anulatória na qual o Reclamante, ora recorrido, sustenta que foi autuado com multa administrativa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 8.133,00, em razão da reclamação nº 2311020100100005301, contudo, já havia sido realizado acordo com o consumidor, sendo indevida a aplicação da multa.

4. De análise dos autos, verifico que houve a celebração de acordo entre a empresa e o consumidor em 13/12/2023, restando acordado a devolução do valor pago pelo consumidor, cujo pagamento ocorreu na mesma data da celebração, conforme comprovante de pagamento anexo à inicial. Todavia, o Procon aplicou multa administrativa motivada pela ausência do Reclamante na audiência realizada pelo órgão, nos termos da decisão administrativa prolatada em 28/02/2024, isto é, em data posterior a resolução do conflito, período em que, inclusive, já havia procedido a devolução de valores, o que se era pretendido pelo consumidor.

5. Assim, havendo a celebração de acordo entre as partes na reclamação formulada no Procon, cuja a empresa procedeu com o cumprimento imediato da obrigação acordada, não se verifica a existência de qualquer vício ato lesivo para se justificar a aplicação da multa administrativa.

6. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR. FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA DESCABIDA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Defesa do Consumidor, nos arts. 56 e 57, prevê sanções administrativas a serem aplicadas pelo PROCON aos fornecedores de bens e serviços fiscalizados que infringirem os deveres estabelecidos para proteção do consumidor.

2. Tendo em vista a ocorrência de acordo firmado entre as partes nos autos da reclamação aviada pelo consumidor junto ao PROCON, devidamente assinado e sem a existência de qualquer vício de consentimento, não há qualquer ato lesivo a justificar a aplicação da multa pelo órgão de proteção ao consumidor, mesmo com atraso no pagamento da parcela, que foi feito junto com a multa estipulada.

3. Recurso conhecido e improvido . Sentença mantida.

(TJ-TO - AC: 00330675520218272729, Relator.: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/11/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR. FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA DESCABIDA. APELO PROVIDO.

Tendo em vista a ocorrência de acordo firmado entre as partes, nos autos da reclamação aviada pelo consumidor junto ao PROCON, devidamente assinado e sem a existência de qualquer vício de consentimento, não há qualquer ato lesivo a justificar a aplicação da multa pelo órgão de proteção ao crédito.

(TJ-BA - APL: 00204209620098050001 BA 0020420-96 .2009.8.05.0001, Data de Julgamento: 19/11/2013, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. FORNECEDOR CUMPRIU ACORDO FIRMADO COM O CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO COLETIVO OU INDIVIDUAL ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Alega a autora/apelada que o recurso interposto pelo Município apelante não preenche o requisito da regularidade formal, pois limitou-se a reproduzir os argumentos utilizados em sua impugnação, estando carente de contestação específica e ausente de prova do fato alegado. Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade . Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo a quo acerca da anulação da multa aplicada pelo Procon, impondo-se o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO. Trata-se de Embargos à Execução Fiscal objetivando anulação do processo administrativo nº 6782108/2019 e, por conseguinte da CDA nº 3053/2021, diante das diversas nulidade elencadas em sua peça inaugural, sobretudo em razão da violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa sancionatória.

3. É sabido que a atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados .

4. Convém destacar que não se desconhece que compete ao Poder Judiciário analisar tão somente se o ato administrativo foi praticado dentro dos cânones legais, sem avançar, porém, sobre o mérito administrativo, em cujo âmago a Administração Pública pode, dentro das balizas legais, adotar a melhor escolha que lhe é franqueada pelo ordenamento jurídico (conveniência e oportunidade).

5. De acordo com as provas constantes dos autos, verifica-se que, ainda que realizado de forma extemporânea, a empresa apelada cumpriu com o acordo firmado com o consumidor para a promoção de reparos no condomínio . Ressalta-se que o cumprimento do acordo se deu anos antes da decisão administrativa que aplicou a penalidade ora em análise, datada de 11/12/2019.

6. Assim, com a solução da controvérsia, ainda que de forma extemporânea, conclui-se que o consumidor teve sua pretensão satisfeita com os reparos realizados no condomínio e, consequentemente, a reclamação perdeu sua razão de ser, como também sumiu a motivação para a aplicação da sanção; até porque, pensar de modo contrário seria desestimular a solução não contenciosa dos conflitos, objetivo que deve presidir, prioritariamente, as ações não só do Judiciário, mas também na via administrativa.

7. Com efeito, não é ponderado admitir que a conduta do fornecedor que soluciona o problema do consumidor, que é um dos objetivos extraídos do microssistema regente, dê ensejo à punição por infração com base no mesmo diploma legislativo.

8. Nesse jaez, não há como afastar a irregularidade na decisão administrativa em comento. Ainda que seja vedado ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação dos poderes, adentrar no mérito do ato administrativo ora impugnado, o Judiciário não pode fechar os olhos à eventual violação ao princípio da razoabilidade perpetrada no ato punitivo pela Administração Pública, a qual se observa no caso em apreço.

9. Sentença Mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5032228-03.2022.8.08.0024, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE A CONSUMIDORA E O FORNECEDOR. FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA DESCABIDA.
SENTENÇA MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00022954520168160190 PR 0002295-45.2016 .8.16.0190 (Acórdão), Relator.: Desembargador Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 06/02/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2019)

7. Eis o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON – CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR – FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MULTA DESCABIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo em vista a ocorrência de acordo firmado entre as partes, nos autos da reclamação aviada pelo consumidor junto ao PROCON, devidamente assinado e sem a existência de qualquer vício de consentimento, não há qualquer ato lesivo a justificar a aplicação da multa pelo órgão de proteção ao crédito. Recurso não provido.

(TJ-MT - AC: 10004391220178110003 MT, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2020)

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido
JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a nulidade da multa aplicada
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025